Tribunal: TJMT
Processo: 1006912-81.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006912-81.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS FERREIRA ROSA - CPF: 070.862.461-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06] –

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA –

INFORMAÇÕES DO SETOR DE INTELIGÊNCIA DO 3º BATALHÃO DA PM
– FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA– LEGALIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES STJ

[HC N. 803.526] E STF
[RHC N. 229.514]
– REJEIÇÃO –
2. MÉRITO – 1)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N.8 DO TJMT
– LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – MACONHA, COCAÍNA, PASTA BASE DE COCAÍNA, BALANÇA DE PRECISÃO E QUANTIA EM DINHEIRO – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.7 DO TJMT – CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE –

2)
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – INADMISSIBILIDADE – CONDIÇÕES DOS AUTOS QUE INDICAM ÓBICE A TAL POSSIBILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.3 DO TJMT–

PENA – DOSIMETRIA – 3) BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FASE A QUE ALUDE – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA – RECORRENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR CRIME SEMELHANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, deve ser mantida a condenação do agente pela prática do delito de
tráfico
ilícito de
drogas
.

“
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
”
(RHC n. 229.514/PE, Segunda Turma, relator Gilmar Mendes, julgado em 2/10/2023).

“
O recebimento de diversas denúncias anônimas detalhadas acerca da comercialização de entorpecente, a monitoração prévia do local denunciado pelos policiais, a tentativa de fuga do apelante ao perceber a presença policial, a dispensa de droga em via pública, somados, configuram a justa causa para busca pessoal e domiciliar
” (
STJ, AgRg no HC n. 803.526/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023).

O Enunciado Orientativo 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Não basta para a desclassificação do delito a mera alegação de que o acusado é usuário de substância entorpecente, circunstância que é perfeitamente compatível com o crime de
tráfico
previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.
[
Enunciado Orientativo nº. 3 do TJMT]

“Balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para comprovar a dedicação do acusado a atividades ilícitas.
” (
STJ, AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal, interposto pela defesa de MATHEUS FERREIRA ROSA, contra a sentença
prolatada pelo Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal n. 1006912-81.2023.8.11.0042 condenou o recorrente
, nas sanções do artigo 33, “
caput
”, da Lei nº 11.343/06, a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias multa
. (Sentença – Id. 196265742)

A recorrente Matheus, em preliminar, pede a nulidade das provas decorrente da busca pessoal, arguindo que a abordagem e busca pessoal se deu exclusivamente sob o argumento de que havia fundada suspeita, o que não justificaria a exceção à garantia fundamental do cidadão. No mérito, requer a absolvição alegando que não há provas suficientes para embasar a condenação, ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o previsto no art. 28 do mesmo diploma legal visto que o recorrente seria usuário de drogas. Ao final, requereu a aplicação do redutor previsto no parágrafo 4º do art. 33 da Lei de Drogas. (ID 196265758)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso defensivo. (ID 196265762)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id. 196650670)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO. Preliminar: nulidade das provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar - Impertinente - Presença de fundadas razões (justa causa) – Precedentes STJ e TJMT - Rejeição da Preliminar. Mérito - Pedido de absolvição por falta de provas - Impossibilidade - Provas suficientes de materialidade e de autoria delitivas - Depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência somados às apreensões de drogas, dinheiro e balança de precisão - Traficância comprovada - Condição de usuário não elide responsabilização por tráfico de drogas - Tráfico privilegiado – Não caracterizado - Dedicação à atividade criminosa evidenciada - Parecer é pelo conhecimento e desprovimento do recurso.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela defesa de MATHEUS FERREIRA ROSA, contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Considerando a preliminar da defesa, passo a análise.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS PELA ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL EFETIVADA.

Sustenta o recorrente, a nulidade das provas obtidas quando da abordagem e busca pessoal.

Para tanto, verifica-se que a r. sentença condenatória, o Magistrado consignou:

“Verifica-se que a defesa arguiu a nulidade da apreensão dos entorpecentes como meio de prova, por entender que a busca pessoal realizada no acusado ocorreu de forma ilegal e arbitrária. Todavia, entendo que razão
não
lhe assiste. Explico:

É cediço que a legislação pátria permite a realização da busca pessoal, quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime.

Nesse prisma, o Código de Processo Penal estabelece em seus artigos 240, §2º e 244º o seguinte:

“§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

(...)

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Ainda, sobre a fundada suspeita que os referidos dispositivos legais mencionam, eis o magistério de Guilherme de Souza Nucci:

“Fundada suspeita: é requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoal, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência, ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários a prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentalmente.”[1]

No presente caso, verifica-se que o Boletim de Ocorrência n° 2023.86621 (ID 115756307), detalhadamente, dispõe que:

“A EQUIPE DA ALI DO 3° BPM RECEBEU DENUNCIA VIA CIOSP QUE NA RUA OURO PRETO DO BAIRRO OURO FINO, NA QUITINETE DE COR VERDE, EM FRENTE A DISTRIBUIDORA SÓ BORA, OCORRE VENDAS DE ENTORPECENTES, COM FREQUÊNCIA E, OS INDIVÍDUOS QUE TRAFICAM SÃO ORIUNDOS DA MENCIONADA QUITINETE, PORÉM, RESIDEM NOS NÚMEROS 5,6 E 7. DESSA FORMA, A ALI FOI VERIFICAR TAL DENUNCIA E, PASSANDO VÁRIAS VEZES PELO LOCAL, NA ÚLTIMA PASSADA, FOI AVISTADO O SUSPEITO MATHEUS PASSANDO ALGO PARA UM MOTOQUEIRO E AO APROXIMAREM DO SUSPEITO MATHEUS, O MESMO DEIXOU CAIR UM INVÓLUCRO DE COR AZUL E ACELEROU A PASSAGEM, PERCEBENDO A PRESENÇA DA EQUIPE DA ALI, CORRENDO PARA A ÁREA COMUM DA QUITINETE E TENTADO PULAR O MURO ALTO, MAS VEIO A CAIR SEM CONSEGUIR PULAR O MURO, SENDO DETIDO, EM SUA POSSE FOI ENCONTRADO A QUANTIA DE R$48,00 (EM VÁRIAS CÉDULAS). DIANTE DO FLAGRANTE, FOI SOLICITADO APOIO DESTA EQUIPE GAP 01, QUE SE FEZ PRESENTE E CONTINUOU AS DILIGÊNCIAS. DURANTE A ENTREVISTA COM O SUSPEITO, ESTE RELATOU QUE NA QUITINETE DE N° 06 TERIA MAIS ENTORPECENTES, PODENDO SER VISUALIZADO FACILMENTE PELA AS EQUIPES, TENDO EM VISTA QUE A QUITINETE ESTAVA ABERTO E POSSUI TAMANHO PEQUENO, SENDO AVISTADO OS UM POTE DE VIDRO CONTENDO PEDAÇOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E A QUANTIA DE R$1,25 NO ARMÁRIO EM CIMA DO BALCÃO QUATRO PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA COCAÍNA. (...).”

Ainda, quando ouvido em juízo, o policial militar GIULIANO GUILHERME MARTINS COUTO reforçou que o Batalhão da PM onde trabalhava, à época dos fatos, recebeu diversas denúncias anônimas apontando a quitinete, onde os fatos ocorreram, como ponto de venda de drogas, sendo que “algumas diziam características que eram do MATHEUS”.

Por conta dessas informações, e sendo esse local um ponto crítico da área do Batalhão, disse que sua equipe realizou várias diligências e “foi observado o pessoal que frequentava aquela quitinete, que ficava sempre lá, sendo esse suspeito conduzido (réu) um deles”. Inclusive, durante o período que estava monitorando o local, frisou que, além do réu ser visto com frequência na quitinete, ele também, antes de ser preso, foi visto realizando atos aparentando se tratar de mercancia de entorpecente.

Já no dia dos fatos, asseverou que viu o momento em que o denunciado estava “passando um objeto para um rapaz que estava lá na frente de moto, e aí quando ele visualizou a equipe, ele já empreendeu fuga”, dispensando, porém, antes, algo ao chão, que, em seguida, foi constatado que era entorpecente.

Desta feita, considerando que o Setor de Inteligência do 3º Batalhão da PM já havia recebido diversas denúncias anônimas acerca da comercialização de entorpecente que estava ocorrendo nas quitinetes, onde os fatos ocorreram, sendo que algumas delas constavam as características do denunciado, agregado ao fato de que policiais da ALI realizaram monitoramento, onde constatou que aquele, corriqueiramente, frequentava o local e já tinha sido visto realizando atos que supostamente poderia ser tráfico de drogas, bem como, na data dos fatos, foi visto entregando algo para um motoqueiro, mas ao perceber a presença policial, o dispensou ao solo e tentou empreender fuga, entendo estar demonstrada a fundada suspeita que levou os militares a realizar a busca pessoal nele, tanto que foi constatado que o objeto pelo denunciado dispensado se tratava de substância proscrita. Inclusive, posteriormente a sua abordagem, ele também indicou onde teria mais entorpecentes guardados dentro da quitinete.

Nesse trilhar, cito os seguintes arestos:

“(...) Lícita a busca domiciliar realizada nos autos, vez que justificada, ante a realização de monitoramento prévio pela Agência Regional de Inteligência, comprovando-se tratar-se local de comercialização de entorpecentes, nascendo a fundada suspeita de ocorrência de crime permanente (tráfico de drogas), fato que autoriza a busca pessoal e a revista domiciliar, dado o estado de flagrância, conforme preceitua o art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal.

(...).

3. Necessária a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, vez que comprovada, através da prova oral colhida, que ressaltaram a realização de monitoramento prévio no local, ficando evidenciada a existência de comércio malsão, aliada a apreensão de substâncias entorpecentes variadas (maconha e pasta base de cocaína) e petrechos típicos (balança de precisão, rolo de papel filme e dinheiro em espécie), não havendo que se falar, ainda, em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. (...) (N.U 0010748-72.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Relator Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal do TJ/MT, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

“(...) Demonstrado que houve denúncia anônima de tráfico, aliado a diligências preliminares, monitoramento precedente, subsiste a justa causa para buscas pessoal e veicular realizada, porquanto excepcionada nesses casos a inviolabilidade de ingresso nos bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilicitudes. (...).” (N.U 1007501-44.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Relator Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal do TJ/MT, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)”.(Negritado no original)

Verifica-se, da bem delineada sentença, que os policiais ao realizaram a abordagem pessoal do recorrente tiveram fundadas razões em fazê-lo

consubstanciado em
informações do Setor de Inteligência do 3º Batalhão da PM
, assim como do recebimento de diversas informações anônimas de traficância em uma residência (quitinete), razão pela qual diligenciaram até o referido local.

Ainda, ao chegarem nas proximidades, localizaram o indivíduo ao lado de um motoqueiro, que acabou correndo ao avistar os policiais e dispensou ao solo um invólucro azul, que continha drogas.

Mesmo tentando empreender fuga, o indivíduo veio a cair de um muro de uma residência, sendo realizada sua abordagem. Consta que os policiais localizaram uma quantia em dinheiro em posse do recorrente.

Apurou-se ainda, que o próprio recorrente informou aos policias que em sua residência tinha mais drogas, oportunidade em que ao diligenciarem ao local apreenderam drogas, maconha e cocaína, bem como balança de precisão.

Com efeito, ressalto o entendimento de que: “
O recebimento de diversas denúncias anônimas detalhadas acerca da comercialização de entorpecente, a monitoração prévia do local denunciado pelos policiais, a tentativa de fuga do apelante ao perceber a presença policial, a dispensa de droga em via pública, somados, configuram a justa causa para busca pessoal e domiciliar
” (STJ, AgRg no HC n. 803.526/PR, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023).

Como ressaltado pelo Ministro ALEXANDRE DE MORAES no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº. 1.430.436, “
o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” (DJe 6.6.2023).

Oportuno mencionar o entendimento do Ministro Gilmar Mendes de que, “
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
” (RHC n. 229.514/PE, Segunda Turma, relator GILMAR MENDES, julgado em 2/10/2023).

Assim, não há como acolher a alegada preliminar de nulidade das provas obtidas pela ilegalidade da busca domiciliar pretextada e, assim, a rejeito.

DA ABSOLVIÇÃO PREVISTA NO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Pede, ainda, a reforma do
decisum
para ver-se absolvido da imputação de prática do delito de tráfico de drogas, aplicando o princípio do ‘
in dubio pro reo’
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com a detida análise dos autos, verifico que as pretensões defensivas não merecem prosperar
, tendo em vista que o conjunto fático-probatório se mostra suficiente para embasar a condenação.

A materialidade do tráfico se encontra no auto de prisão em flagrante (Id. 196265670), termo de apreensão (Id. 196265674), Boletim de Ocorrência (Id. 196265672), laudo pericial (Id. 196265689), cujo recorrente foi flagrado com 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, com massa total de 9,24 g (nove gramas e vinte e quatro centigramas) e, tinha em depósito, 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 54,40 g (cinquenta e quatro gramas e quarenta centigramas) e 04 (quatro) porções de cocaína, com massa total de 2,59 g (dois gramas e cinquenta e nove centigramas) e também foi apreendida uma balança de precisão, que ao ser periciada, apresentou resultado positivo para a presença de cocaína e a quantia de R$ 48,00 em dinheiro.

No tocante à autoria delitiva resta comprovada pelo conjunto fático-probatório existente no feito e pelos depoimentos dos policiais colhidos, que transcrevo.

O policial militar RAFAEL APOLINÁRIO DE OLIVIERA SOUZA, quando ouvido, relatou:

“(...) Que sobre essa situação aí, foi a equipe de Inteligência do 3º Batalhão que fez o levantamento das informações e monitoramento do suspeito; Que para efetuar a prisão, (...) a guarnição da Inteligência pediu apoio para a nossa para efetuar a prisão; Que, no caso, no dia, eu estava de 3º homem, segurança da equipe, então, eu fiquei do lado externo; Que, se não me engano, era uma quitinete, eu fiquei do lado externo da quitinete fazendo a segurança externa das equipes; (...) Que pelo que a Inteligência passou para gente, era suspeita de tráfico mesmo (...) do próprio suspeito; Que já tinha informações que era ele (réu); Que agora, como a equipe faz esse levantamento, aí a equipe da ALI que tem o meio de trabalho dele; (...) Que, se não me engano, a abordagem foi em uma quitinete, porém, eu fiquei do lado externo da quitinete, porque de frente do ponto tem uma distribuidora que lá fica uma grande movimentação até de usuário de droga lá também e eu, no dia em questão, como estava fazendo a função e segurança da equipe, eu fiquei do lado de fora da quitinete, não acompanhei a busca pessoal e também não acompanhei o restante das buscas; (...) Que isso eu não visualizei [do réu passando algo para um motoqueiro], e não vou saber qual deles visualizaram isso; (...) Que isso, foi visualizado de longe pela equipe; (...) Que foram eles (meus colegas que visualizaram), eu estava na parte detrás da viatura; (...) Que isso, [ele deixou cair ao chão algo e foram ver, era uma porção de droga]; (...) Que isso não vou saber informar [se foi apreendido algum valor com o réu], porque a busca pessoal eu não acompanhei, estava do lado de fora da quitinete; (...) Que também não me lembro [do réu ter informado que tinha mais droga dentro da quitinete]; (...) Que eu fiquei do lado de fora da propriedade inteira, eu fiquei bem de frente, bem na rua para evitar que outras pessoas tivessem acesso a todo o perímetro da quitinete; (...) Que saíram de dentro [da quitinete] com esse material, aí a questão é que não perguntei onde foi localizado, mas saiu da quitinete com esse material; (...) Que lá fora eu percebi que tinha umas mulheres chorando no momento da nossa atuação na quitinete; Que perguntei para uma delas, ela falou que era namorada do conduzido; Que ela mesma falou que ele morava na quitinete; Que quando ele estava sendo transportado para a delegacia, ele mesmo confessou, falou que era dele, que não precisava levar mais ninguém, que era só dele a droga; Que a questão das agressões, eu não vi nada fora do comum, porque era quitinete, então era próximo; Que não ouvi nada incomum; Que é normal o conduzido alegar isso até para tentar fugir da custódia, mas ele foi entregue, se eu não me engano, sem lesões nenhuma, nenhum tipo de arranhão, porque, se não me engano, não teve nenhum tipo de resistência; (...) Que sim, ele admitiu que a droga era dele]; (...) Que dentro da quitinete, eu não sei o que ele falou, mas, para mim, dentro da viatura, ele falou isso [que morava na quitinete e que a droga era dele]; (...) Que eu perguntei para ele na viatura, na viatura, ele falou que era dele e que não precisava levar ninguém, que a droga era só dele; (...) Que sobre o tráfico, (...) isso eu não perguntei e ele também não falou, ele só falou que era dele a droga; (...) Que eu sempre via ele ali naquela distribuidora que fica de frente a quitinete, que lá também é ponto de tráfico; Que a gente já sabe ali, também ali vivi vários usuários de droga para cima e para baixo, tentam disfarçar, fingindo que estão comprando na distribuidora, mas quando a polícia sai, eles compram a droga e vão embora; (...) Que [o réu já era conhecido pela prática do crime de] tráfico de drogas mesmo, a gente já tinha essas informações; (...) Que sim, [já tínhamos informações que o réu] já praticava a venda naquela região; (...) Que não [foi surpresa para a gente os fatos]; Que a questão do dia, o melhor momento, quem faz o levantamento é a Inteligência, mas a gente já fez umas abordagens nesse local, já localizou entorpecente com outras pessoas, mas já também tinha informação que ele também fazia a prática de venda ali; (...).”

O policial militar GERMANO REINERS BRITO ALMEIDA, disse:

“(...) Que, nessa data, nossa equipe foi acionada pela equipe de Serviço de Inteligência do Batalhão, onde eles estariam fazendo o monitoramento após receber várias denúncias desse ponto de entorpecente, venda de entorpecente, onde também já é um local conhecido pelas guarnições da área, por se tratar de uma ‘boca de fumo’; Que, nesse dia, eles faziam monitoramento, quando perceberam a movimentação do indivíduo tentando fazer uma entrega de entorpecente para uma outra pessoa; Que quando eles tentaram fazer a primeira abordagem ali, o indivíduo que nos foi passado, tentou foragir, tentou pular o muro, ia arremessar objeto, o qual não conseguiu; Que, em seguida, eles fizeram a primeira abordagem, a detenção dele, acionaram, solicitaram apoio da nossa equipe, da guarnição do Grupo de Apoio, onde a gente chegou rapidamente ao local; Que continuando as buscas, onde foi encontrado o restante do entorpecente que estaria sendo comercializado ali naquele local, naquela data; (...) Que a gente recebe informações que ali seria ponto de venda de droga, mas não especificamente a pessoa que seria o chefe, ou responsável pelo ponto; Que não sei dizer [se tinha uma pessoa responsável pelo ponto]; (...) Que, na verdade, foi a primeira equipe que era o pessoal que estava fazendo o monitoramento, a Inteligência; (...) Que a gente chegou posteriormente, eles nos passaram essas informações; (...) Que esse primeiro fato, não [visualizei]; (...) Que sim, [o pessoal da Inteligência relatou] que ao deter o veículo que ele estava, em verbalizar com ele, dando ordens de parada e anunciando que seriam policiais, ele tentou fugir, e dispensado esse material; Que eles fizeram essa primeira abordagem e, em seguida, a gente chegou, continuamos as buscas no local, onde encontramos o restante do entorpecente que estava dentro da quitinete; (...) Que sim, [essa primeira porção de droga foi encontrado pelo pessoal da Inteligência]; (...) Que eu lembro que tinha um pote com quantidade de maconha dentro, (...) ele estava bem visível, que dava para ver pelo lado de fora; Que estava em cima do balcão, onde a quitinete estava aberta, pela porta e pela janela que estavam abertas, a gente já pode observar; Que era uma quantidade de um tamanho de um pote de sorvete mais ou menos, algo aproximado, não lembro exatamente a quantidade; (...) Que foi em comum, ambas as equipes já estavam presentes já no local [que o réu deu a informação que tinha mais entorpecente em sua quitinete]; (...) Que sim, [ouvi ele dando essa informação]; (...) Que sim, facilitou [o encontro de mais droga a informação dada pelo réu]; (...) Que isso, exatamente, [não estava presente quando ele dispensou a primeira porção de droga, mas foi relatado pelos colegas que visualizaram]; (...) Que eles somente relataram para a gente que eles estavam fazendo monitoramento, no momento que eles perceberam essa tentativa de entregar o entorpecente, a comercialização em si, que eles optaram por fazer a abordagem, porque até então eles estavam fazendo monitoramento no local; Que então devido a flagrância e a oportunidade, eles optaram por fazer a abordagem no momento que ele tentou dispensar e foragir do local; (...) Que segundo o que nos foi passado, eles presenciaram o momento que ele estava entregando algo para o motoqueiro; (...) Que pelas informações que nos foram passadas, não [conseguiram abordar o motoqueiro]; (...) Que ele confirmou que estaria ali fazendo a prática de entorpecente, mas, salvo engano, não posso afirmar com certeza, eu acho que ele, realmente, disse que não morava lá, disse que só estaria naquele local ali realizando mesmo o [tráfico], ele iria ali para fazer o comércio de entorpecente, que a residência dele seria em outro local; (...) Que não me lembro desse diálogo durante o transporte, mas eu lembro que no momento que a gente ia sair lá do local, tinha uma moça na frente da quitinete que seria namorada dele, mas não me lembro se ela morava lá, se chegaram a comentar algo do tipo; Que esse diálogo eu não me recordo; (...)Que, a princípio, isso é uma prática comum, usaria ali somente para [guardar o entorpecente], é igual a pessoa morar em um lugar e trabalhar em outro, que nem sempre a pessoa trabalha onde ele mora; Que então ele estaria ali, no meu ponto de vista, seria somente para o comércio mesmo de entorpecente, a residência dele seria em outro local; (...) Que eu tentei dizer que não saberia informar se ela morava lá ou não, mas ela estava lá também, lá em frente ao local; (...) Que sim, [ele que mostrou o entorpecente que estava dentro da quitinete]; (...) Que eu não [conhecia o réu]; (...) Que também não [tinha ouvido informação dele antes]; (...).”

A testemunha policial militar GIULIANO GUILHERME MARTINS COUTO, quando ouvido, relatou:

“(...) Que essa quitinete onde aconteceu essa ocorrência, ela já vem a bastante tempo tendo bastante denúncia de lá; Que ali naquela quitinete é uma esquina, em frente a uma distribuidora de nome ‘Só Bora’, que reúne bastante gente lá; Que vizinhos, pessoas que passam por lá, frequentemente, fazem denúncias daquelas quitinetes específico e da região ali circunvizinha da quitinete; (...) Que tráfico de entorpecente [que eram as denúncias]; (...) Que por conta disso, foi feito várias diligências até lá; Que foi observado o pessoal que frequentava aquela quitinete, que ficava sempre lá, sendo esse suspeito conduzido um deles, porém tinham mais que também participavam da venda lá, porém, na data, não foi localizado; Que, inclusive, após a prisão desse suspeito, foi localizado também veículo roubado dentro dessa quitinete; (...) Que até essa semana agora, foi outra ocorrência, que não foi do nosso Batalhão, foi de outro Batalhão, lá também foi conduzido mais entorpecente; Que, então, ali é um ponto bem crítico da nossa área, que frequentemente tem a prática de tráfico de drogas; Que, nesse dia, foi visto esse suspeito conduzido passando um objeto para um rapaz que estava lá na frente de moto, e aí quando ele visualizou a equipe, ele já empreendeu fuga, tentou pular o muro, só que ele viu que era muito alto, e foi abordado; Que aí foi constatado que o que ele dispensou seria entorpecente, e ele mesmo informou que teria mais uma quantia, que é pouco, mas já configura um tráfico de entorpecentes, dentro da última quitinete; (...) Que era cocaína e maconha [que tinha dentro da quitinete]; (...) Que não [conseguimos abordar o motoqueiro], (...) ele deslocou antes da gente tentar fazer a abordagem; (...) Que sim, [visualizamos o réu dispensando o material]; (...) Que dúvida, não [tenho de que o réu dispensou a droga]; (...) Que quando ele correu, ele tentou pular o muro que era exatamente na frente do quarto dessa quitinete, e aí quando ele foi abordado já em frente da porta, ele falou e também dava para ver porque estava bem visível até de fora da quitinete; (...) Que até de fora dava para visualizar o pote com alguns entorpecentes; (...) Que, então, ele disse que ficava lá [na quitinete], porém, também disse que tinham outras pessoas que moravam ali; Que ele não soube dizer ao certo quem seria, mas ele afirmou que teria outro que morava lá; (...) Que não [acompanhei o réu até a delegacia]; Que depois que ele entrou na viatura, já não tive mais contato com ele mais; (...) Que, no primeiro momento ali, que foi quando eu tive contato, ele negava que seria dele [a droga]; Que, posteriormente, não sei dizer o que ele afirmou para a guarnição que fez a condução; (...) Que ele tinha fala bastante desconexa; Que ele indicou [que tinha mais droga na quitinete], porém dizia que não era dele, que outra pessoa morava ali; Que, no primeiro momento, não queria dizer quem era a pessoa; (...) Que não [tenho dúvida que ele tentou entregar a porção de droga para o motoqueiro e a dispensou]; (...) Que a grande maioria [das denúncias anônimas] chegava a respeito do local, porém algumas diziam características que eram do Matheus, as mesmas características do Matheus; (...) Que sim, [o Matheus frequentava o local]; (...) Que isso, ele frequentava aquele local, ele era visto com frequência lá; (...) Que para mim, não, [ele não deu explicação de sua frequência no local]; (...) Que sim, foi visto ele [em outra ocasião aparentando praticar atos de traficância]; (...) Que sempre que passa uma viatura lá nas proximidade, eles já ficam inquietos, já entram ou saem do local lá; (...) Que ali é uma via movimentada, porém, assim que entra uma viatura na rua, seja qualquer viatura que for, eles já ficam inquietos ali, e ele foi visto sim anteriormente; (...) Que ele disse que tinha ido na casa de um amigo, que seria lá, mas não disse qual que era esse amigo; Que a gente perguntou, (...) que visualmente dava para ver que ele estava tentando enganar a gente, estava mentindo; (...) Que a gente atua na região sim, porém, eu não tinha conhecimento dele até chegar essas denúncias; Que eu não tinha conhecimento dele não; (...) Que passava as características física dele [as denúncias]; (...).”

Ademais ainda que, os relatos dos policiais, representam importante meio de prova, e, além da relevância que lhes é conferido pelo cargo público exercido, foram colhidos sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como também, as informações prestadas pelos policiais não destoam do restante das provas colhidas, ao contrário, são complementares, logo, perfeitamente capazes de serem considerados como um dos elementos formadores da convicção do magistrado.

Trilha neste caminho a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. No caso, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão impugnado (auto de apreensão e laudo de entorpecente), de que o paciente tinha em depósito para fins de traficância 1.071,83g de cocaína, acondicionados em 1.550 sacolés, em desacordo com a lei ou norma regulamentar. 3. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas não pode ser apreciada por este Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos (Precedente).
4. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
5. Habeas corpus não conhecido. (HC 492.467/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019) ”

Nesse mesmo sentido:

“OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, XX, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. O Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a decidir o recurso quando o pedido for manifestamente prejudicado ou improcedente, como ocorre na hipótese dos autos, inexistindo prejuízo à parte, já que dispõe do respectivo regimental, razão pela qual não se configura ofensa ao princípio da colegialidade. 2. As instâncias ordinárias concluíram, com fundamento nos elementos probatórios colhidos no curso da ação penal, existir prova suficiente para sustentar a condenação pelo tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 3. Para albergar o pleito absolutório é necessário o revolvimento do material fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
4. Consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019)

O recorrente MATHEUS, em ambas as fases negou qualquer envolvimento no delito, em sede policial disse: (Id. 196265678)

“QUE afirma possuir passagem criminal pelo Crime de Receptação ocorrido no ano de 2022, onde saiu na Custódia; QUE afirma ser trabalhador da construção civil; QUE seus familiares tem conhecimento de sua prisão; QUE ao interrogando foi informado sobre as garantias constitucionais como por exemplo o direito ao silêncio; QUE perguntado ao interrogando sobre os fatos que deram motivação a sua prisão, respondeu: "eu tinha acabado de chegar do lava jato onde eu faço bico, aí eu fui lá para ajudar a minha sogra a recolher as roupas porque já ia chover e ela tava fazendo faxina na última kit net que eu não se de quem é, aí os policiais chegaram e olharam tudo e não acharam na kit net onde nós tava, aí eles invadiram a kit net do lado e lá tinha balança e drogas, mas os moradores não tavam lá"; QUE o interrogando afirma não ser morador do local do fato e que nega estar praticando o comercio de droga onde foi preso; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado.”

Ouvido em Juízo, relatou:

“(...) Que [sou] ajudante de pedreiro; (...) Que mil e trezentos e pouco por mês [é minha renda mensal]; (...) Que não [tenho vício]; Que a única coisa de vício que tenho é só meu cigarro mesmo; (...) Que eu fumo maconha de vez em quando; (...) Que não [uso pasta base]; (...) Que não, [nunca usei pasta base]; (...) Que isso não procede, porque (...) no momento eu estava trabalhando no lava jato; (...) Que minha sogra me ligou falando para eu ir lá na quitinete; (...) Que, realmente, eu já frequentei ali, uso narguilé ali; (...) Que no momento que estava dentro da quitinete, que eu terminei de recolher as roupas, liguei para ela, falei que ia voltar para o lava jato, um Voyage branco parou na porta e me empurrou para dentro da quitinete; Que nessa hora eu me assustei, estava com uma carteira de cigarro na mão; Que o susto foi tão grande, que os policiais desceram de uma vez com a arma virada para mim; Que aí me assustei, soltei a carteira de cigarro no chão (...) e sai correndo para dentro da quitinete; Que os policiais que estavam lá me empurrou para dentro e eu sai correndo para trás; Que nessa aí, realmente, na última casa lá que eu deitei lá no fundo, que eles abordaram eu; Que bateram lá, aí perguntaram quem morava lá; Que eu falei que eu só tinha ido lá recolher umas roupas para a minha sogra; Que na segunda quitinete eles se depararam com uma porção de maconha, que estava num plástico tipo aqueles de maionese (...) transparente; Que aí eles foram e arrombaram a porta da quitinete e pegou; (...) Que comigo, realmente, não [foi encontrado droga]; Que a única coisa que foi encontrado comigo, que eu confesso (...), foi essa carteira de Calton que tinha um ‘pino’ de maconha lá dentro, que eu fumo uma porção; (...) Que na hora que eu abri o portão, eles já frearam o carro na frente, (...) e abriram as 04 portas já; (...) Que eu assustei na hora; Que nessa aí, eles abordaram, (...) eu assustei, (...) corri para trás no terreno; (...) Que eu recolhi a roupa, deixei lá, fechei a porta e sai para fora; (...) Que eu moro no Jonas Pinheiro, não moro ali naquela quitinete; (...) Que eu fui ali para recolher a roupa para a minha sogra no momento; (...) Que não resido lá, moro lá no Jonas Pinheiro; (...) Que eu não corri na hora, eu assustei, porque eu estava lá na quitinete, fui recolher a roupa; (...) Que no momento que eu estava saindo da quitinete, que eu abri o portão, no momento parou esse carro Voyage branco; (...) Que apontaram arma para mim e na hora eu assustei, e sai correndo; (...) Que aí eu não sei [da denúncia]; Que eu já tinha começado a trabalhar ali, que minha sogra mora lá no Nova Conquista, ela trabalha por ali, e a avó da minha namorada mora ali na esquina; (...) Que tinha uns 15 dias que eu tinha começado a namorar essa menina e eu estava indo ali; (...) Que não sei informa [se ali era ponto de venda de entorpecente]; (...) Que essa ideia não procede, porque hora nenhuma eu estava lá para o lado de fora; Que na hora que eles chegaram para me abordar, eu estava dentro da quitinete, que a hora que eu abri o portão, já pararam com o carro na frente, já desceram do carro correndo, me empurraram para dentro da quitinete; (...) Que não tenho envolvimento com tráfico, não trafico, essa droga não era minha; (...) Que estava, realmente, na segunda quitinete [a droga]; (...) Que não [era da minha sogra a quitinete]; (...) Que ela faz faxina lá, ela trabalha para os patrões dela; (...) Que o morador lá é um rapaz, eu vi ele uma vez numa camionete; (...) Que ela (sogra) saiu para ir na padaria comprar pão para os patrões dela, e ela me ligou, que estava meio pingando na hora e falou para mim ir lá recolher as roupas no varal, (...) e ela tinha deixado o portão encostado; Que eu fui lá, abri o portão, recolhi lá, coloquei as roupas para ela no local que ela falou; (...) Que assim que estava saindo de lá, eu liguei para ela; (...) Que tem um quarto com uma suíte, tem a sala e a cozinha, e aí a lavanderia é na frente da casa; Que lá é grande, não é muito pequeno não; (...) Que não [frequento a quitinete]; (...) Que minha sogra trabalha ali de faxina; (...).”

Apesar da negativa de autoria do delito em comento, a tese absolutória da defesa não subsiste, porquanto não possui amparo no conjunto probatório.

Com efeito, constata-se que a tese absolutória se encontra divorciada das provas colacionadas aos autos e, portanto, não há que se falar em absolvição nos termos propostos pela defesa.

No mais, insta consignar que o crime de tráfico de substâncias entorpecentes é de ação múltipla ou de conteúdo variado, assim, o agente não precisa ser necessariamente preso em flagrante delito no ato da "
venda
”, desde que outras provas apontem no sentido de que a droga não tinha por destino o próprio uso do agente, como no caso vertente.

Ademais, consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nesse sentido, a jurisprudência do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 C/C ARTIGO 29, CAPUT E ARTIGO 61, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA DE AMBOS OS RÉUS – 1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA ATIPICIDADE DO FATO MEDIANTE O RECONHECIMENTO DA FIGURA DO CRIME IMPOSSÍVEL OU NA ILICITUDE DA PROVA MATERIAL DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – 1.1) INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO NÃO CARACTERIZADO – SISTEMAS DE VIGILÂNCIA E DE REVISTAS NAS UNIDADES PRISIONAIS QUE NÃO INIBEM TOTAL E EFICAZMENTE O TRÁFICO DE DROGAS – CONDUTA DE TRAZER A DROGA CONSIGO QUE JÁ SE MOSTRA SUFICIENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - 1.2) REVISTA PESSOAL QUE OBSERVA AS REGRAS DA EXECUÇÃO PENAL SEM IMPLICAR NA VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RÉ QUE RETIROU O ENTORPECENTE ACAUTELADO NO ÓRGÃO GENITAL SEM A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - 2) APELO DO OUTRO RÉU QUE VISA A READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR; UMA MAIOR DIMINUIÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA; UM MENOR AGRAVAMENTO PELA REINCIDÊNCIA, COM SUBSEQUENTE COMPENSAÇÃO ENTRE ELAS, ALÉM DA APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – 2.1) PENA-BASE QUE MERECE RETIFICAÇÃO PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A NEGATIVAÇÃO DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – 2.2) COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA INVIABILIZADA POR SE TRATAR DE RÉU MULTIRREINCIDENTE – 2.3) REGIME MAIS GRAVOSO QUE DEVE PERMANECER MESMO DIANTE DO NOVO QUANTUM DE PENA EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE – APELO DE UM DOS RÉUS DESPROVIDO E DO OUTRO PROVIDO PARCIALMENTE.1.1) (...) Crime de tráfico de entorpecentes que constitui tipo penal de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de uma delas para a consumação do ilícito, sendo, pois, desnecessário que o agente seja efetivamente surpreendido na prática do próprio ato de mercancia; (...)”. (N.U 0029321-44.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019)

Ademais, cediço que não é necessário que o recorrente seja surpreendido comercializando a droga apreendida para que seja configurada a conduta capitulada no artigo 33, ‘
caput’
, da Lei nº 11.343/06, conforme o aresto que transcrevo:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, pois as provas materiais e testemunhais colhidas e analisadas constituem um cotejo harmônico de provas a indicar sua livre e consciente participação na conduta criminosa em questão, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06.

Sustenta a defesa do recorrente, a reforma do
decisum
proferido para que seja o delito do art. 33, ‘caput’, da lei 11.343/06 desclassificado para o art. 28 da lei 11.343/06, pois alega ser usuário de drogas.

Assim, o pleito de desclassificação requerido pelo recorrente não merece reconhecimento, porquanto nos termos da jurisprudência:
“Somente pode ser operada se restar demonstrado nos autos o propósito do exclusivo consumo pessoal da substancia, elemento subjetivo especial do tipo”
. [STJ, 5ª Turma, REsp 812.950/RS, D.J. 29/05/2008,DJB 25/08/2008], tese esta que não resta demonstrada nos autos.

A desclassificação para o crime descrito no art. 28 da lei de drogas exige
prova robusta acerca da condição de usuário
que, no caso em questão, não se apresenta, pois, de acordo com a sentença, houve a apreensão de
01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, com massa total de 9,24 g (nove gramas e vinte e quatro centigramas) e, tinha em depósito, 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 54,40 g (cinquenta e quatro gramas e quarenta centigramas) e 04 (quatro) porções de cocaína, com massa total de 2,59 g (dois gramas e cinquenta e nove centigramas) e também foi apreendida uma balança de precisão, que ao ser periciada, apresentou resultado positivo para a presença de cocaína e a quantia de R$ 48,00 em dinheiro,
não sendo possível acolher o pedido de desclassificação para porte de
drogas para consumo pessoal.

Nesta linha intelectiva, destaco que a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente quando restar suficientemente comprovada a
traficância como no presente caso. Nesse sentido, dispõe o Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, in verbis:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. ”

Nesta toada colaciono os seguintes arestos desta Egrégia Câmara, de minha relatoria:

“Na hipótese, não se faz possível a desclassificação de tráfico ilícito de entorpecente para uso, conforme artigo 28, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais e da prisão em flagrante do acusado, evidenciam que estava servindo de instrumento do tráfico ilícito de entorpecentes com a finalidade de mercancia” (Ap 126249/2014, des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015) ”

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria.” (HC 93.392/2011, Rel. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, 1ª Câmara Criminal, julgado em 29/11/2011). ”

Como mencionado, além das drogas, foram apreendidos também uma quantidade em dinheiro e balança de precisão, o que nos conduz ao raciocínio de que, pelo arcabouço fático probatório, o apelante incidiu na pratica delitiva.

Com efeito, não se extraem argumentos sólidos a amparar o pleito de desclassificação do delito de tráfico de drogas conforme persegue o apelante, não somente pela quantidade de droga encontrada em sua residência, mas também pela situação a que ocorreram os fatos delituosos amplamente demonstrados nos autos.

DO PEDIDO DOSIMÉTRICO.

DA DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006.

Pleiteia a defesa que seja reconhecida a causa especial da minoração prevista no § 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas.

Transcrevo a dosimetria estabelecida,
in verbis
: (Id. 196265746)

“Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, denota-se pelos antecedentes criminais juntados no ID 127867378, que o acusado responde a outra ação penal, porém, ante a vedação esculpida na Súmula 444 do STJ
[3]
, deixo de sopesa-la.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito praticado em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO
a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa
.

Segunda fase:

Inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Por isso,
MANTENHO
a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa
.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos
cumulativamente
, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado se
dedica à atividade criminosa
, pois, conforme se ressai das provas produzidas nos autos, o Setor de Inteligência do 3º Batalhão da PM já vinha recebendo diversas denúncias anônimas informando a respeito da prática de tráfico de drogas nas quitinetes onde os fatos ocorreram, sendo que algumas delas continham descrições das características físicas do acusado.

Inclusive, em decorrência dessas diversas informações e sendo o local um dos pontos críticos da área do Batalhão, o policial GIULIANO, que integrava, à época, a equipe da ALI, relatou que realizou várias diligências, onde conseguiu verificar quem eram as pessoas que frequentava corriqueiramente o imóvel, sendo uma delas o réu e que, inclusive, anteriormente a sua prisão, já tinha sido visto por sua guarnição praticando atos que supostamente se trataria de venda de entorpecente.

Já, no dia dos fatos, ressai do depoimento do referido policial, que ele estava realizando monitoramento pelo local, quando visualizou o réu realizando a venda de entorpecente para um motoqueiro, fato que se confirmou com sua prisão e a apreensão do entorpecente que ele dispensou ao chão ao tentar empreender fuga. Inclusive, posteriormente sua prisão, o acusado indicou para os militares a quitinete onde ele guardava os narcóticos que comercializava, onde foram apreendidos diversidades de entorpecentes, além de petrecho.

Por essas razões, entendo que o acusado não faz jus ao tráfico privilegiado, já que restou nítido sua dedicação a atividade criminosa, tanto que já responde a outra ação penal pela suposta prática de crime semelhante ao presente na Comarca de Nova Xavantina/MT.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, ART. 35, ART. 40, INC. VI, TODOS DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DA GUARNIÇÃO POLICIAL NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – 2. PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE TORTURA POR PARTE DOS POLICIAIS E DE ENTREVISTA INFORMAL NÃO PRECEDIDA DO ‘AVISO DE MIRANDA’ – INEXISTÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO APTO A ATESTAR A OCORRÊNCIA DE TORTURA – INCONSISTÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE, SEGUNDO A DEFESA, EVIDENCIARIAM AS SEVÍCIAS – TESE DE AGRESSÕES FÍSICAS E DE INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO NÃO SUSCITADAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO E TAMPOUCO EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO – MATÉRIAS QUE NÃO FORAM OBJETO DE DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INVIABILIDADE DE EXAME DIRETO POR PARTE DA INSTÂNCIA AD QUEM – RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MÉRITO – 3. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE VOLTADA AO CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DESIDERATO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS EVIDENCIADO – TESTEMUNHOS JUDICIAIS, INTERROGATÓRIO DO CORRÉU E DECLARAÇÕES DA MENOR ENVOLVIDA – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – PROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL – IN DUBIO PRO REO – CONDENAÇÃO REFORMADA – 5. VINDICADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS QUE OBSTA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE – 6. REQUERIDA A APLICAÇÃO DO ART. 41 DA LEI N.º 11.343/2006 – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECUPERAÇÃO ÍNFIMA DO PRODUTO DO CRIME QUE JUSTIFICA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÍNIMA – 7. PREQUESTIONAMENTO – 8. RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido e embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como ocorreu na presente hipótese, em que a residência diligenciada não só foi alvo de denúncia anônima detalhada, implicando o local como ponto de tráfico de drogas e o nome do morador, mas também de prévio monitoramento e investigação anterior pelo setor de inteligência da Polícia Militar, cuja guarnição, ao se dirigir até o local, deparou-se com os suspeitos em fuga e, só então, realizou a abordagem.

2.1. À míngua de exame de corpo de delito apto a atestar cabalmente a natureza e a proveniência das alegadas escoriações ostentadas pelo apelante na data da prisão, e diante da inconsistência dos demais elementos que, na intelecção defensiva, atestariam a ocorrência de tortura, não há como reconhecer a nulidade de toda a cadeia probatória e das provas que evidenciam o delito de narcotráfico em si, devendo o excesso porventura cometido pelos agentes estatais ser apurado em procedimento próprio, especificamente voltado para tal finalidade. Precedentes.

2.2. Ademais, mesmo o reconhecimento das nulidades denominadas absolutas depende de arguição no momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. No caso, as teses preliminares pertinentes à prática de tortura por parte dos policiais e à realização de entrevista informal não precedida do “aviso de Miranda”, embora suscitadas neste grau recursal, não foram arguidas em sede da resposta à acusação e tampouco nas alegações finais, encontrando-se, pois, preclusas. Ademais, as referidas questões não constituíram objeto de deliberação por parte do juízo de primeiro grau, o que inviabiliza o exame direto pela instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância.

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelo interrogatório judicial do corréu e pelas declarações extrajudiciais da adolescente envolvida, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil dos mais de onze quilogramas de maconha mantidos em depósito pelo apelante, a inviabilizar a almejada desclassificação da conduta para posse destinada ao consumo próprio.

4. Inexistindo nos autos provas suficientes e aptas a demonstrar a presença do ânimo associativo permanente e estável na conduta do agente, voltado ao específico fim de desenvolver o narcotráfico, mostra-se de rigor a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal.

5.
A aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006 condiciona-se ao preenchimento cumulativo dos quatro requisitos estipulados na redação do próprio dispositivo legal, de modo que, havendo contundentes e concretos indicativos nos autos de que o apelante se dedica a atividades criminosas, não há o que se falar em aplicação da minorante.

6. Uma vez preenchidos os requisitos da causa de diminuição da pena prevista no art. 41 da Lei n.º 11.343/2006, mostra-se de rigor a sua incidência, a qual, porém, deve se dar na fração mínima diante da ínfima quantidade de produto do crime recuperada em comparação à totalidade noticiada nos autos.

7. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

8. Recurso conhecido, com rejeição das preliminares, e, no mérito, parcialmente provido. (N.U 1011368-45.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo outras causas de diminuição e/ou aumento de pena a serem consideradas,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
MATHEUS FERREIRA ROSA
,
no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.
, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal,
FIXO
o regime prisional de início em
SEMIABERTO
.

Considerando que o condenado foi condenado a cumprir pena no regime inicial semiaberto,
PERMITO-LHE
aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso.”(Negritado no Original)

Pois bem. A mencionada causa especial de diminuição preleciona que nos crimes relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

É de se observar que a redução objetivou suavizar a situação daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que vêm a cometer o tráfico de pequena monta pela primeira vez, mitigando a sanção penal do traficante ocasional.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, entende:

“(...)
A aplicação da redutora prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006 depende do convencimento do Magistrado

de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa.
Neste contexto, na escolha do quantum de redução da pena em razão da incidência do redutor,
deve-se levar em consideração a quantidade e a natureza da substância apreendida
, por expressa previsão legal (art. 42 da Lei 11.343/2006). (...)(STJ – HC: 498685 SP 2019/0073415-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/05/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2019). ”

No presente caso, verifica-se que o apelante não faz
jus
a benesse, visto que, segundo consta dos autos, além de praticar a traficância em ponto habitual de venda droga, ainda, “
restou nítido sua dedicação a atividade criminosa, tanto que já responde por outra ação penal pela suposta prática de crime semelhante ao presente
”(Sic.), conforme explanado em sentença, razão pela qual, não preenche os requisitos constantes no artigo supramencionado.

O Superior Tribunal de Justiça entende:

“(...) I -
O benefício legal previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente
, sendo eles: i) primariedade: ii) bons antecedentes: iii) não dedicação em atividade criminosa: iv) não integrar organização criminosa.(...)(STJ – EREsp: 1431091 SP 2014/0015576-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 14/12/2016, S3 – TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2017). ”

O c. STJ possui entendimento no sentido de que “
balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para comprovar a dedicação do acusado a atividades ilícitas.
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Ante o exposto, em consonância com o parecer, rejeito a preliminar de nulidade de busca e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

MATHEUS FERREIRA ROSA

mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025